Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702544-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Impetrante: Isabella Caroline Cruz Alves Impetrado: Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isabella Caroline Cruz Alves contra ato atribuído à Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento liminar para determinar a efetivação, no prazo de 10 (dez) dias, da posse da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal, oportunidade em que também foi determinado o colhimento das necessárias informações e a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça (Id. 55291683). A autoridade impetrada prestou informações (Id. 55637859 e Id. 55637860). Em seguida a impetrante noticiou o descumprimento da medida liminar e requereu a fixação de multa (Id. 56103323). Por meio da decisão referida no Id. 56740787 foi determinada a intimação da autoridade impetrada para que se manifestasse a respeito do alegado descumprimento da ordem judicial, bem como foi estabelecida multa cominatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Assessoria Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal noticiou o cumprimento da ordem judicial em referência, tendo juntado aos autos a publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, da nomeação da impetrante para início do exercício do cargo. Assim, remetam-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes da decisão referida no Id. 55291683. Publique-se. Brasília–DF, 4 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator